Tribunal: TJDFT
Processo: 0727804-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727804-66.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GENI DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida em execução fiscal (0715355-73.2019.8.07.0001), proposta em desfavor de GENI DOS SANTOS e outros. De acordo com a decisão agrava (ID 51312191), o juiz indeferiu o pedido de urgência de arresto da quantia a ser paga pelo Distrito Federal por meio de precatório, requerido pelo Distrito Federal por meio da petição de ID 35818462. O juiz esclareceu que “constata-se da análise da inicial que a Fazenda Pública apontou endereço de domicílio do executado, sendo que ainda não houve diligência buscando sua localização. Ocorre que o artigo 7o, inciso III, da Lei 6.830/80 exige, para deferimento do arresto que o executado não tenha domicílio, ou dele se oculte. Já o artigo 830 do CPC exige que o executado não seja encontrado pelo oficial de justiça, situação na qual o próprio serventuário promoverá de ofício o arresto de bens na localidade de sua residência. Na presente hipótese, o próprio exequente apontou domicílio certo, que ainda não foi objeto de diligência, razão pela qual não está presente o requisito objetivo exigido pelos dispositivos citados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de arresto executivo. Intime-se. Após, cite-se no endereço indicado na CDA”. Em seu agravo de instrumento, o Distrito Federal pede medida liminar para determinar o arresto/penhora dos créditos do executado. Afirma que o equívoco da decisão recorrida é manifesto, de modo que há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto o Distrito Federal está impedido de cobrar os créditos tributários a que faz jus, sem justo motivo. Assevera que o crédito tributário corre o risco inclusive de ser extinto e que evidenciam-se a relevância da fundamentação e o perigo iminente de dano de difícil reparação. Alega que o art. 830 do CPC dispõe que se o Oficial de Justiça não encontrar o Executado “arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”. No ponto, confira-se o teor do dispositivo legal. Sustenta que o art. 854 do CPC prevê a possibilidade de levar a efeito o BACENJUD antes da citação do Executado. Afirma que a citação do Executado não é condição indispensável ao deferimento da medida de arresto, podendo implementada quando não localizado o Executado, nos termos do art. 830 do CPC, ou antes de qualquer medida, nos termos do art. 854 do CPC. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o agravo está dispensada a juntada de preparo. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. No caso dos autos, o agravante requer, em suma, que haja o deferimento da tutela de urgência inaldita altera pars, para arrestar quantia a ser paga pelo Distrito Federal por meio de precatório (conforme petição de ID 35818462). Nos termos do art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Na verdade, para que seja deferida a cautelar de arresto, tem que ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução. Segundo a jurisprudência desta Corte, o deferimento da medida cautelar de arresto exige a demonstração do esgotamento dos meios de localização: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. BLOQUEIO DE VALORES. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária. 2. Embora o art. 830 do CPC discipline o arresto de bens nas hipóteses em que o devedor não é localizado, é certo que a medida somente é cabível quando demonstrado o esgotamento dos meios de localização, fato que não restou comprovado. 3. Agravo conhecido e não provido.” (07010534220198070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 19/06/2019). Com efeito, o simples fato de o devedor ter crédito de precatório, não significa que automaticamente este valor deverá ser arrestado para garantir uma execução fiscal em que sequer foi citado. Ademais, para a aplicação do art. 854 do CPC, a jurisprudência tem entendido que é necessária a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a existência de bens e a não localização do devedor, sendo condição essencial que se tenham esgotadas as tentativas de localização do executado para a autorização do arresto/penhora. Confira-se: “EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO/PENHORA ONLINE. DEVEDOR NÃO CITADO. ART. 854, CPC. PRECEDENTE STJ. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. INEXISTENTES. PRINCÍPIOS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC, a medida de bloqueio em dinheiro, via Bacenjud, não perdeu a natureza acautelatória e, portanto, para ser efetivada antes da citação do executado exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. 2. É necessário a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a existência de bens e a não localização do devedor, sendo condição essencial que se tenham esgotadas as tentativas de localização do executado para a autorização do arresto/penhora. 3. In casu, tem-se que a tentativa de citação/localização do executado nem ao menos chegou a ocorrer no Juízo de origem. 4. Não há notícia nos autos da urgência na constrição, seja em razão da ausência de proximidade de data designada para o levantamento dos créditos de precatório titularizados pelo executado, seja de qualquer outro elemento que consubstancie a imprescindibilidade da medida, deixando o ora agravante, em princípio, de demonstrar algum elemento que infirmasse a conclusão adotada na origem. 5. Em atenção ao fato de que o executado/agravado ainda não foi citado, deve-se ter maior cautela quanto à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, sob pena de se atribuir, indiscriminadamente, poder efetivo de constrição aos títulos executivos apresentados unilateralmente pelo credor. 6. Pendente tentativa de citação/localização do executado na origem, bem como inexistente perigo de lesão grave ou de difícil reparação, inviabilizado o arresto/penhora online antes da citação do executado. 7. Agravo conhecido e improvido.” (07192678120198070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 9/12/2019). No caso, não foi demonstrado o esgotamento dos meios de localização do devedor e de seus bens. Na verdade, não consta nos autos de origem que tenha sido promovida a citação do devedor no endereço declinado na Certidão de Dívida Ativa. Na hipótese, a decisão agravada, da forma como foi proferida, já deferiu a expedição de mandado de citação no endereço declinado constante na Certidão de Dívida Ativa. Com base nessas premissas, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Como não houve citação, dispensada a intimação da parte agravada. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019 17:38:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador